Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-93.2019.8.11.0014
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DESCONTO. PROPOSTA CANCELADA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. MEROS DISSABORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Afirma a recorrida que vem sendo descontada de sua aposentadoria indevidamente, a quantia de R$ 13,00 treze reais), desde a data de 23/02/2019, conforme consulta de empréstimo consignado, oriundos do contrato no 325457932-3.
2. Em defesa, a recorrente afirma que, trata-se de proposta de empréstimo consignado de no 325457932-3, cadastrada em 25/02/2019, que seria resgatado em 72 (setenta e duas), parcelas de R$ 13,00 (treze reais), no valor líquido de R$ 463,79 (quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos), que foi excluída junto a DATAPREV, desde 19/03/2019, sem qualquer desconto na aposentadoria da parte autora.
3. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título.
4. Fato, é que embora não tenha havido desconto, houve a reserva do crédito junto a margem consignável, que por certo gerou confusão e engano para a parte apelante, que realmente acreditou existir desconto indevido.
5. Assim, competia à autora/recorrida comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, nos termos do art. 373, I, do CPC, no que não logrou êxito.
6. Inexistindo prova de que a recorrida tenha sofrido qualquer constrangimento, reforma da sentença é medida que se impõe.
7. Sentença de parcial procedência condenando a recorrente em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que merece reforma e exclusão da condenação.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ORLINDA ROSA DA SILVA - CPF: 378.651.881-53 (RECORRENTE), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020